Tribunal: TJDFT
Processo: 0001751-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL ADEQUADA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria sobre fixação de penas aquém do mínimo legal d"àquelas previstas nos tipos penas é objeto de súmula consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sob o no. 231, no sentido de que o reconhecimento de atenuante na segunda fase de sua determinação, não pode reduzi-la em patamar aquém do mínimo legal. A razão de assim entender os Tribunais é simples: - o Direito Penal, o Processo e a Execução são regidos pelo princípio da reserva legal. Logo, não se pode fixar penas aquém do mínimo legal; e nem acima do máximo previstos, eis que se assim não se procedesse, estar-se-ia a violar preceito até constitucional.
2. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser reduzida quando estabelecida além destes critérios.
3. Recurso parcialmente provido.